Tribunal: TJSP
Processo: 1001090-18.2018.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Apelação. Demanda anulatória. Infrações relativas à circulação de veículo sem a devida licença e à não indicação do condutor do veículo, quando o autuado é pessoa jurídica.
I. Pedido de renovação de licença formulado antes da edição da Portaria no 002/2017. Autora que cumpriu todos os requisitos da época. Demora da administração pública que não pode prejudicar a atividade econômica da empresa.

Ementa:
Apelação. Demanda anulatória. Infrações relativas à circulação de veículo sem a devida licença e à não indicação do condutor do veículo, quando o autuado é pessoa jurídica.
I. Pedido de renovação de licença formulado antes da edição da Portaria no 002/2017. Autora que cumpriu todos os requisitos da época. Demora da administração pública que não pode prejudicar a atividade econômica da empresa.
II. Aplicação da penalidade prevista no art. 257, § 8o, do CTB. Pedido de anulação fundamentado na ausência de dupla notificação, prevista nos arts. 280 e 281 do CTB. Necessidade. Obrigatoriedade da dupla notificação. Tese firmada STJ no julgamento do REsp no 1.925.456/SP (Tema 1.097).
III. Autos de infração que devem ser anulados. Sentença reformada. Recurso do autor provido. Recurso do Município prejudicado.